Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por estar prejudicado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve perda do objeto recursal.
III. Razões de decidir
3. O agravante insurge-se da decisão que estabeleceu que a remoção do combustível penhorado deve ser feita pelo exequente, aqui agravante. Acontece que a penhora, realizada em 13/03/2015, incidiu sobre combustíveis, produto altamente inflamável e com prazo de validade sabidamente reduzido. Nisso, sobressai a total inutilidade deste agravo, porquanto, evidentemente, o produto se tornou imprestável, se não evaporou.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.